Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601482-36.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIDIO CARVALHO GOMES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIDIO CARVALHO GOMES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
31/08/2021
Número: 0601482-36.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 06/04/2021
Processo referência: 0601482-36.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601482-
36.2020.6.16.0144 que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato a vereador Alcídio
Carvalho Gomes nos termos do art. 74, III, da Resolução n. 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais de campanha eleitoral relativa às Eleições 2020, apresentadas pelo candidato ao cargo de
Vereador do município de Agudos do Sul/PR, Alcídio Carvalho Gomes, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, desaprovadas face diversas irregularidades: não juntou mandado
para constituição de advogado; ausência de Certidão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de
não incompatibilidade e/ou impedimento com cargo público ocupado em período eleitoral (art. 28,
inciso III, da Lei n° 8.906/94), da advogada Aline Alves de Albuquerque, OAB 095635/PR, que
ocupava o cargo comissionado de Diretor de Departamento Pessoal de Agudos do Sul; ausência
de Certidão do Conselho Regional de Contabilidade (CRC PR) de não incompatibilidade e/ou
impedimento com cargo público ocupado em período eleitoral, da contadora Lindscey Ruany
Kuczera Sofka, CRC PR 073146/O-0, pois ocupava cargo comissionado de Chefe da Divisão de
Almoxarifado de Agudos do Sul (Ato de Nomeação nº 29/2020), disponível no Portal da
Transparência do Município; abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações
para Campanha fora do prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, §1º, inciso I, da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
consequentemente, não foi possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de
contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a
eventual omissão de receitas e gastos eleitorais, infringindo o art. 53, II, alínea a, da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, conforme parecer técnico conclusivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALCIDIO CARVALHO GOMES VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALCIDIO CARVALHO GOMES (RECORRENTE)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42255
116
31/08/2021 12:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.552

RECURSO ELEITORAL 0601482-36.2020.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIDIO CARVALHO GOMES VEREADOR
- OAB/PR0103813
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA
RECORRENTE: ALCIDIO CARVALHO GOMES
- OAB/PR0103813
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. RECURSO TEMPESTIVO.
MÉRITO.
PROCURAÇÃO.
DOCUMENTO
JUNTADO
ANTES
DA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE PARA AS ELEIÇÕES DE 2020.
APONTAMENTO AFASTADO. PROCURADORA DO RECORRENTE. DIRETORA DO
DEPARTAMENTO PESSOAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NÃO
INCOMPATIBILIDADE OU IMPEDIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR
FUNÇÃO INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REMESSA DE CÓPIA
DOS AUTOS PARA A OAB. CONTADORA. CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO.
INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO NÃO EVIDENCIADA. ATRASO
NA ABERTURA DAS CONTAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE A ENSEJAR, POR SI SÓ, A DESAPROVAÇÃO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS PARA A OAB/PR.
1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte fixou
entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos devem ser juntados
aos autos de prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos, ou ao menos antes de
proferida a sentença.
Num. 42255116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112073186500000041241142
Número do documento: 21083112073186500000041241142

2. Para configuração da incompatibilidade para o exercício da advocacia é necessária
demonstração de que a procuradora exercia, de forma efetiva, funções de direção, não
bastando para tanto a nomenclatura do cargo. Encaminhamento de cópias dos autos para a
OAB/PR.
3. O Decreto-Lei nº 9.295/1946 – que regula a profissão de contador e dá outras providências
– não prevê incompatibilidade de cumulação de exercício da atividade profissional com a
investidura em cargo público.
4. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura, ensejando,
contudo, a aposição de ressalva nas contas.
5. Reforma da sentença para julgar as contas aprovadas com ressalvas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de ALCIDIO CARVALHO GOMES, candidato a vereador pelo MDB, no Município de Agudos do
Sul, e eleito com 277 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 711,45 (setecentos e onze reais e
quarenta e cinco centavos), sendo R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) relativos a recursos
financeiros próprios e R$ 215,45 (duzentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) de doações
estimáveis de outros candidatos (ID 30069716).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades
remanescentes: a) não juntada de mandado para constituição de advogada; b) ausência de certidão da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de não incompatibilidade e/ou impedimento em razão de cargo
público ocupado em período eleitoral pela advogada Aline Alves de Albuquerque; c) ausência de certidão do
Conselho Regional de Contabilidade (CRC/PR) de não incompatibilidade e/ou impedimento em razão de
cargo público ocupado em período eleitoral pela contadora Lindscey Ruany Kuczera Sofka; d) atraso na
abertura das contas de campanha (ID 30070516).
Num. 42255116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112073186500000041241142
Número do documento: 21083112073186500000041241142

O Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR julgou desaprovadas as contas
em razão dos apontamentos referidos (ID 30071016).
O recorrente interpôs recurso (ID 30071366) alegando, em síntese, que: a) foram juntadas
aos autos certidões que comprovam a regularidade para fins de atuação da advogada Aline Alves de
Albuquerque, bem como da contadora Lindscey Ruany Kuczera Sofka; b) o mandado para constituição de
advogada foi devidamente apresentado; c) não obstante tenha formulado o requerimento dentro do prazo
legal de 10 (dez) dias, a agência bancária tardou em efetivar a abertura da conta de campanha, não
podendo ser penalizado por tal fato. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de
aprovar sem ressalvas as suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo não conhecimento do
recurso, em razão de sua intempestividade. Alternativamente, opinou por seu desprovimento, ao argumento
de que restou comprometida a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas (ID 31746666).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
Preliminarmente
recurso, em razão de sua intempestividade, pois o recorrente teria sido intimado da sentença no dia 22 de
março de 2021, tendo interposto o recurso interposto no dia 29 de março de 2021.
Embora não devidamente certificado pela Zona Eleitoral, em acesso aos autos no sistema
PJE de primeiro grau, verifica-se que a sentença foi publicada no DJe no dia 24 de março de 2021
(quarta-feira).
Assim, o termo final do tríduo legal deu-se no dia 29 de março de 2021 (segunda-feira), data
da interposição do recurso, sendo, portanto, tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
tem-se que a sentença recorrida julgou as contas desaprovadas em razão das
No mérito,
seguintes irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo: a) não juntada de mandado
para constituição de advogada; b) ausência de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de não
incompatibilidade e/ou impedimento com cargo público ocupado em período eleitoral referente à advogada
Aline Alves de Albuquerque; c) ausência de certidão do Conselho Regional de Contabilidade (CRC PR) de
não incompatibilidade e/ou impedimento com cargo público ocupado em período eleitoral, referente à
contadora Lindscey Ruany Kuczera Sofka; d) atraso na abertura das contas de campanha.
Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:
:
a) não juntada de mandado para constituição de advogada
A sentença apontou que o recorrente não apresentou mandado válido para constituição de
advogado.
Num. 42255116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112073186500000041241142
Número do documento: 21083112073186500000041241142

Entretanto, após o parecer conclusivo, porém antes da sentença, foi juntado aos autos
instrumento de procuração, devidamente assinado, conferindo poderes para a procuradora Aline Alves Lins
Albuquerque, que posteriormente substabeleceu para a advogada Maria Luiza Pires de Oliveira (ID
30070616).
Não se ignora que esse documento deveria constar já na prestação de contas parcial, ou ao
menos ser apresentado no prazo de três dias previsto no art. 64, §3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor: § 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer
irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no prazo de 3
(três) dias, podendo juntar documentos.
Esta Corte, todavia, vem admitindo a juntada de documentos aos autos

até a prolação da
, a fim de que prevaleça o interesse público em obter o máximo de informações sobre as contas
sentença
dos candidatos, facilitando assim a atividade fiscalizatória.
Nesse sentido:
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA
SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. RECIBO SIMPLES. SEM INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1.Esta Corte possui entendimento que o procedimento de prestação de contas, não obstante seja
judicial, preserva contornos administrativos, e embora para a eleição de 2018 não se tenha exigido
rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos, o entendimento para esta eleição
de 2020 foi alterado, e embora tenha de prevalecer o interesse público de obter o máximo de
informações, a fim de dar transparência às contas e facilitar a atividade fiscalizatória, está a se
observar a juntada de documentos dentro dos prazos estabelecidos, ou ao menos antes da sentença.
Recibo apresentado pelos prestadores, antes de proferida a sentença recorrida, admitido.
(...)
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600372-11.2020.6.16.0141, ACÓRDÃO nº58.908. Publicado no DJE
de 07/06/2021, Relator Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann)

Dessa forma, considerando que o recorrente apresentou a procuração antes de proferida a
sentença, tem-se que cumpriu suficientemente com tal ônus, devendo ser afastado o apontamento.

b) ausência de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de não

incompatibilidade e/ou impedimento com relação a cargo público ocupado em período eleitoral pela

:
advogada ALINE ALVES DE ALBUQUERQUE
O parecer técnico apontou que a advogada inicialmente constituída pelo recorrente, Aline
Alves de Albuquerque, ocupava o cargo comissionado de Diretora de Departamento Pessoal de Agudos do
Num. 42255116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112073186500000041241142
Número do documento: 21083112073186500000041241142

Sul, pelo que deveria comprovar a inexistência de incompatibilidade e/ou impedimento para o exercício da
advocacia, nos termos do art. 28, inciso III, da Lei nº 8.906/1994:
Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:
(...)
III - ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em
suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público;
Conquanto tal fato seja inconteste, não há nos autos elementos suficientes a demonstrar que
a advogada exercia efetivamente uma função de direção no Município de Agudos do Sul, não bastando,
para tanto, a nomenclatura do cargo.
Vale ressaltar, aliás, que a atuação da referida advogada foi analisada por esta Corte no
julgamento do RE nº 0600556-55.2020.6.16.0144, ocasião em que se decidiu pela remessa de cópias dos
autos à OAB/PR, a fim de apurar eventual irregularidade em sua atuação, providência esta que deve ser
repetida no caso em apreço. Eis a ementa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECURSO. ADVOGADA DO RECORRENTE. DIRETORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL
DO MUNICÍPIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR FUNÇÃO INCOMPATÍVEL COM O
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS PARA A OAB – CANDIDATO.
PRESIDENTE DE ENTIDADE DE CLASSE. SINDICATO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO FORMAL
COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE CÓPIAS DOS AUTOS PARA A OAB/PR.

1.Não obstante seja inconteste que a advogada do recorrente ocupe o cargo de Diretora do

Departamento de Pessoal do Município de Agudos do Sul, o fato é que não há elementos suficientes

nos presentes autos a evidenciar que esta exerce, de forma efetiva, funções de direção, não bastando

para tanto a nomenclatura do cargo. Encaminhamento de cópias dos autos para a OAB/PR.
2.Para as Eleições de 2020, a contagem dos prazos eleitorais foi alterada, devido a pandemia da Covid-19,
sendo que, nos termos da EC nº107/2020, os prazos para desincompatibilização dos servidores públicos
devem ser computados a partir da nova data da realização das eleições de 2020, qual seja 15.11.2020.
3.Os documentos juntados pela candidato são suficientes a evidenciar sua desincompatibilização formal no
prazo exigido em lei.
4.As provas produzidas durante a instrução processual não são suficientes a evidenciar que o recorrido
continuou desempenhando as atividades das quais requereu o afastamento, e que poderiam causar
desequilíbrio ao pleito.
5.Recurso conhecido e não provido, para manter o deferimento do registro do recorrido para o cargo de
vereador no município de Agudos do Sul, com determinação de remesse de cópias dos autos para a
Seccional da OAB/PR. (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva.
Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

Não bastasse isso, verifica-se que Aline substabeleceu, sem reserva, os poderes a ela
conferidos para a advogada Maria Luiza Pires de Oliveira (ID 30070616), que passou a defender os direitos
do prestador nos autos, tendo inclusive subscrito o recurso ora em análise.
Num. 42255116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112073186500000041241142
Número do documento: 21083112073186500000041241142

É de se concluir, por conseguinte, pela ausência de irregularidade patente na representação
processual do recorrente, devendo ser afastado tal apontamento.

c) ausência de certidão do Conselho Regional de Contabilidade (CRC PR) de não

incompatibilidade e/ou impedimento em relação a cargo público ocupado em período eleitoral pela

:
contadora LINDSCEY RUANY KUCZERA SOFKA
Igualmente inconteste que a contadora responsável pela presente prestação de contas,
Lindscey Ruany Kuczera Sofka, ocupava o cargo comissionado de chefe da Divisão de Almoxarifado de
Agudos do Sul.
Cumpre ressaltar, porém, que o Decreto-Lei nº 9.295/1946 – que regula a profissão de
contador e dá outras providências – não prevê incompatibilidade de cumular o exercício da profissão com a
investidura em cargo público.
O inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, por sua vez, veda apenas a cumulação
remunerada de dois cargos públicos, in verbis:
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI

Cumpre destacar, ainda, que, embora o inciso XVIII do art. 117 da Lei nº 8112/1990 proíba ao
servidor público “exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função
”, tal situação não restou comprovada no caso em apreço.
e com o horário de trabalho
Assim, tendo em vista a inexistência de qualquer irregularidade evidente na atuação da
referida contadora nos presentes autos, afasta-se qualquer apontamento em relação a esse tópico.
d) atraso na abertura das contas de campanha:
Por fim, verifica-se que o recorrente extrapolou o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º,
I, da Res. TSE nº 23.607/2019, porquanto a concessão do CNPJ de campanha ocorreu em 26/09/2020 e a
abertura da conta de campanha - destinada ao recebimento de “Outros Recursos” - foi efetivada apenas em
23/10/2020.
Em que pese a inobservância do prazo legal, diante da inexistência de indícios de
movimentação financeira anterior à data de abertura da conta bancária, a irregularidade deve ser tida como
de menor relevância, não se vislumbrando gravidade no apontamento apta a comprometer a fidedignidade
das contas prestadas e ensejar sua desaprovação.
É firme a orientação desta Corte no seguinte sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO
UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR
Num. 42255116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112073186500000041241142
Número do documento: 21083112073186500000041241142

BAIXO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA
DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é considerada gasto
de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de
campanha.
2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, já que o
gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem como se trata de baixo valor,
revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser ressalvado,
caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.
4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021) (grifo nosso)

Tem-se, portanto, que essa irregularidade, isoladamente considerada, não possui gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva, por se tratar de
inconformidade inconteste e insanável.
Em conclusão, tendo em vista que essas foram as únicas irregularidades apontadas em
sentença, é de se dar parcial provimento ao recurso interposto, para julgar as contas do recorrente

aprovadas com ressalvas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ALCIDIO
para, no mérito,
reformando a sentença recorrida
CARVALHO GOMES
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de 2020, em
aprovar com ressalvas as contas
que concorreu ao cargo de vereador no Município de Agudos do Sul.
Determino a remessa de cópias dos presentes autos à Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional do Paraná, para eventual apuração de irregularidade na atuação da advogada Aline Alves Lins de
Albuquerque – OAB/PR nº 95.635 na qualidade de procuradora do recorrente.

FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 42255116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112073186500000041241142
Número do documento: 21083112073186500000041241142

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601482-36.2020.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIDIO
CARVALHO GOMES VEREADOR - RECORRENTE: ALCIDIO CARVALHO GOMES - Advogada
dos RECORRENTES: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR0103813 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021.
Num. 42255116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:07:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112073186500000041241142
Número do documento: 21083112073186500000041241142